Tribunal: TCU
Processo: 044.011/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4413/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.011/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Botelho de Paula (XXX.220.028-XX); Andre Luiz Scheibler Filho (XXX.513.480-XX); Gleice Ellen da Silva Torres (XXX.918.508-XX); Liliane Cristina de Farias Custodio Carregari (XXX.724.848-XX); Luzinete Rodrigues de Souza dos Santos (XXX.912.567-XX); Michelly Vieira Barbosa Fernandes (XXX.402.306-XX); Salim Anderson Khouri Ferreira (XXX.272.676-XX); Thales Akio Ikejiri (XXX.895.261-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.